Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-30.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício pleiteado na petição inicial – Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Benefício concedido, auxílio-acidente é inferior ao auxílio-doença - Inexistência de prejuízo e viabilidade do judiciário de reduzir o pedido inicial.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas na coluna - Presentes nexo ocupacional e redução

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício pleiteado na petição inicial – Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Benefício concedido, auxílio-acidente é inferior ao auxílio-doença - Inexistência de prejuízo e viabilidade do judiciário de reduzir o pedido inicial.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas na coluna - Presentes nexo ocupacional e redução permanente da capacidade laboral - A trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente.

D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (01.09.2017).

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – A partir do termo inicial da benesse, posterior a citação (07.08.2017) em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva - Admissibilidade.
Revogação parcial da tutela antecipada – Deferimento do benefício adequado - Auxílio-Acidente -.
Apelação da autora, desprovida – Recursos de ofício e da autarquia, parcialmente providos com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001289-30.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante/apelado
BRUNA
DE
CASSIA
SUSIGAN
ZANGHETIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento aos recursos de ofício e da autarquia,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-30.2016.8.26.0150 -Voto no 19297
2
VOTO (D) No 19297
APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No 1001289-30.2016.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
APELANTES/APELADOS: BRUNA DE CASSIA SUSIGAN ZANGHETIN E
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA: DRA. MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício
pleiteado na petição inicial Desnecessidade - Inexistência de
julgamento extra petita - Benefício concedido, auxílio-acidente
é inferior ao auxílio-doença - Inexistência de prejuízo e
viabilidade do judiciário de reduzir o pedido inicial.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
Sequelas na coluna - Presentes nexo ocupacional e redução
permanente da capacidade laboral - A trabalhadora faz jus ao
auxílio-acidente.
D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (01.09.2017).
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA A partir do termo inicial da benesse,
posterior a citação (07.08.2017) em conformidade com a Lei no
11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência do IPCA-E, nos
termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva -
Admissibilidade.
Revogação parcial da tutela antecipada
Deferimento do
benefício adequado - Auxílio-Acidente -.
Apelação da autora, desprovida Recursos de ofício e da
autarquia, parcialmente providos com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-30.2016.8.26.0150 -Voto no 19297
3
1) RELATÓRIO
Tratam-se de recurso de ofício e apelações interpostas pelas partes, em
face da r. sentença de fls. 381/385, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação
acidentária, condenando o I.N.S.S ao pagamento de auxílio-doença, com abono anual,
desde a alta administrativa em 31.08.2017, com implantação do benefício, em razão de
sequelas na coluna, advindas de acidente do trabalho no exercício de suas funções de
montadora.
Apelou a autora, sustentando, em síntese, o reconhecimento do nexo
laboral, conforme os documentos anexados aos autos; aduziu, a concessão do auxílio-
acidente ou aposentadoria por invalidez, após, o encerramento da reabilitação profissional;
defendeu a cessação da benesse somente por meio de ação revisional; arguiu,
subsidiariamente a conversão do julgamento em diligência com novo laudo judicial para
atestar o nexo laboral ou a nulidade do r., julgado; por fim, requereu o provimento do
recurso.
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso, o recebimento do
recurso em duplo efeito; argumentou não se extrair do conjunto probatório a existência do
binômio incapacidade - nexo laboral, requisitos indispensáveis à concessão de quaisquer
benefícios acidentários; frisou, serem as sequelas passíveis de tratamento, além disso, o
laudo não constatou sequela total e temporária, motivo pelo qual não faz jus ao auxílio-
doença; mencionou ter o laudo constatado uma incapacidade parcial e permanente,
tornando inviável a reabilitação; por fim, requereu o provimento do recurso.
Recursos processados, com contrarrazões apenas da autora. Subiram os
autos.
O INSS noticiou ter implantado o benefício (fls. 423).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, que a sentença desfavorável à autarquia somente
produzirá efeito depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-30.2016.8.26.0150 -Voto no 19297
4
I, do novo Código de Processo Civil.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas em
prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se,
assim, no decurso do tempo.
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Dito isto, anote-se que os recursos serão analisados em conjunto.
Convém esclarecer estar o laudo pericial produzido nestes autos dotado
de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde da obreira, mesmo porque bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento inclusive deste Relator.
Assim, não se verifica a necessidade de conversão do julgamento em
diligência para quaisquer medidas, além disso, não há irregularidade processual que enseje
a nulidade do r. julgado, assim, afasto as arguições da autora.
No mais, o recurso de apelação do ente público não merece provimento
quanto à concessão do benefício, pois de acordo com o trabalho pericial ultimado nos autos
- fls. 345/357 -, a autora apresenta sequelas na coluna, determinando, uma incapacidade
parcial e permanente, comprovado o nexo laboral e, não incapacidade total e temporária.
A perícia concluiu às fls. 355:
“...a autora apresenta incapacidade Parcial e Permanente para
exercer sua atividade de labor habitual. A incapacidade está
tecnicamente embasada nos achados clínicos do exame físico atual e
análise da documentação médica...” (negrito no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-30.2016.8.26.0150 -Voto no 19297
5
Em relação ao nexo laboral os documentos acostados aos autos
comprovam o liame, bem como a emissão da CAT- Comunicação de Acidente do Trabalho
às fls. 76/77, pela empregadora, e a concessão de auxílio-doença acidentário.
Ressalte-se, que para a obreira fazer jus ao auxílio-doença, não bastaria a
existência de uma enfermidade, sendo indispensável, porém, que ela fosse decorrente do
desempenho do seu trabalho e causasse uma incapacidade total e temporária o exercício
das atividades laborais; o que, não ocorre, pois conforme demonstrado nos autos, existe
apenas uma incapacidade parcial e permanente para a labuta.
Assim, em relação ao auxílio-doença que pressupõe, renove-se, uma
incapacidade total e temporária, não há como se acolher a demanda, pois não há
incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa.
Contudo, a requerente deve ser amparada com a concessão do auxílio-
acidente de 50%, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença em 01.09.2017, fls.
147, bem como o abono anual, acessório obrigatório, pois, constatados, por meio do laudo
pericial, a incapacidade parcial e permanente o nexo ocupacional.
E, ainda, deverá ocorrer a suspensão do seu pagamento no período em
que permaneceu auferindo o auxílio-doença, pois impossível a cumulação do auxílio-
acidente e do auxílio-doença, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Por oportuno, em face das particularidades do caso, revoga-se
parcialmente a tutela antecipada deferida pelo Juízo singular, apenas, para
determinar a sua conversão para o benefício correto - auxílio-acidente -.
Importante mencionar que o benefício que será deferido - auxílio-
acidente - é inferior ao concedido pelo Juízo singular (auxílio-doença) -, motivo pelo qual
não existe qualquer prejuízo para a parte adversa; além disso, não pode ser olvidado que
quando um pedido é excessivo, o Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em
qualquer prejuízo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-30.2016.8.26.0150 -Voto no 19297
6
Ademais, no caso em tela, ocorrerá, apenas, o enquadramento legal, sem
que haja, no caso, qualquer prejuízo para o INSS, pois se defendeu regularmente.
Ressalte-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97, que inviabilizou a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.
Assim, o tema inerente à vitaliciedade ou não do benefício, bem como da
necessidade de ação revisional para determinar sua cessação, consoante o advento da Lei no
9.528/97, deverá ser dirimido no momento adequado e na seara própria, depois da
aposentadoria da obreira, inclusive, por se tratar de fato superveniente de mera expectativa
do benefício, e, caso haja necessidade, o que, aliás, se duvida, em razão da simplicidade da
matéria, no caso.
Verifica-se que a r. sentença determinou observância, na medida do
possível, ao processo de reabilitação profissional, que ocorre com o pagamento de auxílio-
doença, o qual se exclui para evitar falsas interpretações, afinal a benesse temporária
pressupõe uma incapacidade total e temporária, o que não é o caso dos autos, pois a
moléstia ostentada já se encontra consolidada, sendo inócua, qualquer reabilitação
profissional.
Importante esclarecer que a habilitação e a readaptação profissional
destinam-se a proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o
trabalho e também às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para o
reingresso no mercado de trabalho no meio em que vivam.
Ademais, a reabilitação profissional com o restabelecimento do auxílio-
doença até a recuperação da segurada somente seria cabível se tivesse sido constatada uma
incapacidade total e temporária, além do nexo laboral, o que obrigaria a requerente a se
afastar das suas atividades; todavia, renove-se, as alterações verificadas se encontram
consolidadas e determinam uma incapacidade parcial e permanente, não se justificando a
reabilitação profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-30.2016.8.26.0150 -Voto no 19297
7
Anote-se, ser inócua qualquer reabilitação profissional, pois, em primeiro
lugar, somente é cabível no caso de benefício concedido administrativamente, não tendo,
assim, guarida, quando de ação judicial.
No remanescente, os juros de mora são devidos a partir do termo inicial
do benefício, posterior a citação (07.08.2017), apenas, de modo decrescente, mês a mês,
devendo seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da edição da aludida norma os juros de
mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à
caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no
débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no
4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter tributário -,
razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-30.2016.8.26.0150 -Voto no 19297
8
Judiciário.
De outro lado, neste momento, encontrar-se escorreita a r. sentença em
relação ao deferimento de tutela de urgência de natureza antecipatória para imediata
implantação do benefício, pois preenchidos os requisitos do artigo 300 do novo CPC, pois
no caso lume, comprovou-se o binômio incapacidade laborativa - nexo ocupacional por
meio da perícia judicial realizada nestes autos, sob o crivo do contraditório, de modo que o
recurso do ente autárquico não merece amparo, neste aspecto.
Em relação aos honorários advocatícios, de acordo com o inc. II, do § 4o
do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
autora, de outro lado, dou parcial provimento aos recursos de ofício e da autarquia,
com observação; por fim, revogo parcialmente a tutela antecipada para determinar a
sua conversão para o benefício correto - Auxílio-acidente -.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator